Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009224-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (AGRAVADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (AGRAVADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (AGRAVADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 142.664.647-03 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SOUVENIR DAL BO (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS HERDEIROS – PARTILHA ULTIMADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – OBRIGAÇÃO PRO RATA – EXEGESE DOS ARTIGOS 1.997 DO CC E 796 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

De acordo com os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, não há solidariedade entre os herdeiros após a conclusão da partilha, de modo que cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0017340-24.2007.8.11.0003, manejada em face de
SIMONE DAL BÓ

e
OUTRO(S)
, limitou a responsabilidade patrimonial da agravada Simone à quarta parte da dívida cobrada na demanda executiva.

Para tanto, o agravante alega que, feita a partilha do patrimônio deixado pelo
de cujus
, os agravados Simone, Sheila, Souvenir Jr e Michel o sucederam na execução, passando a integrar o polo passivo da demanda.

Afirma que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, a responsabilidade patrimonial dos sucessores não se limita à quota da dívida, pois a única restrição imposta à mencionada obrigação pelos artigos 1.997 do CC e 796 do CPC não está relacionada à proporção que a quota parte representava em relação à integralidade do acervo hereditário, mas aos bens e direitos efetivamente transmitidos pelo falecido.

Ressalta que o herdeiro responde por toda a dívida deixada pelo
de cujus
com a integralidade do patrimônio angariado, independente da comparação entre o quinhão e o acervo hereditário, de modo que a dívida pode ser cobrada integralmente de qualquer herdeiro, respeitada a limitação dos artigos mencionados, constantes na legislação material e processual.

Pondera que não se cogita em estabelecer um regime de solidariedade entre os herdeiros, mas cobrar dos sucessores hereditários o que, de fato, tenham auferido com bens e direitos transmitidos com a morte.

Assim, requer seja declarada que a responsabilidade dos mencionados herdeiros não se limita à quota parte, mas, sim, ao quinhão hereditário recebido, ainda que resulte no pagamento integral da dívida.

Não houve pedido liminar.

Os agravados Sheila Dal Bó e Michel Dal Bó apresentaram contrarrazões à id. 131827155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou que cada herdeiro do Espólio de Souvenir Dal Bó seja responsável pela sua quota parte na demanda executiva.

Conforme relatado, a instituição financeira agravante afirma que o herdeiro responde por toda a dívida deixada pelo falecido com a integralidade do acervo angariado, independente da comparação entre o quinhão e o acervo hereditário, de forma que é perfeitamente possível que qualquer dos herdeiros seja acionado para efetivar o pagamento integral do débito.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, a rigor do artigo 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

A propósito:

“
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
”

A legislação processual, que compartilha de redação muito semelhante à regra de direito material, assim dispõe:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.”

Assim, de acordo com os referidos dispositivos, não há solidariedade entre os herdeiros após a conclusão da partilha, de modo que cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA.
ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO
. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC],
feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário
.
Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado
. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1367942 SP 2011/0197553-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015) (g.n.)

A jurisprudência pátria e a deste Tribunal de Justiça também compartilha do mesmo entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSENCIA DE NULIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA.
A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO HERDEIRO É LIMITADA PELA FRAÇÃO IDEAL RECEBIDA DA HERANÇA E NÃO PELO VALOR DO PATRIMONIO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. O FALECIMENTO DO DEVEDOR NÃO FAZ CESSAR AUTOMATICAMENTE A IMPENHORABILIDADE DO IMOVEL SENDO ESTE O ÚNICO QUE COMPÕE O ACERVO SUCESSÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. BEM DE FAMÍLIA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
.” (TJ-RJ - AI: 00466689720188190000, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ESPÓLIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A MONITÓRIA – SÚMULA No 247/STJ –
RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS DEPOIS DE EFETUADA A PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO ART. 796 DO CPC – SOLIDARIEDADE INEXISTENTE – OBRIGAÇÃO PRO RATA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido ou os herdeiros, na proporção da parte que lhe couber a herança
. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula no 247/STJ.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado
. 5. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1367942 SP 2011/0197553-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015)”
(TJ-MT 10604493420198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020) (g.n.)

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022